Tribunal: TJDFT
Processo: 0728254-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728254-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CAMPOS DE ANDRADE RECORRIDOS: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO. HORA CERTA. CIENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO PRIMITIVO. ALTERAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. OFÍCIO. INEXISTENTE. MANUTENÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Ocorrida a citação por hora certa, o executado deverá ser cientificado do teor do processo, conforme determina o art. 254 do Código de Processo Civil. 3. A cientificação do executado referida no art. 254 do Código de Processo Civil será considerada realizada, dando-se início a fluência do prazo para apresentar impugnação, a teor do que dispõe o § 1° do artigo 274 do Código de Processo Civil, quando a intimação do devedor for encaminhada ao endereço constante nos autos. 4. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 5. Inexistindo correção de ofício do valor da causa pelo magistrado a quo, conforme permissivo legal contido no art. 292, § 3°, do Código de Processo Civil, e certificada a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, deve ser mantido o valor atribuído, uma vez que a matéria se encontra preclusa, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 238,239, 250, 274, e 506, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os documentos presentes nos autos não permitem identificar qualquer mudança de endereço e nenhuma citação válida anterior à realizada por edital; c) artigos 259, 260, 292, inciso II, 927, inciso V, §1o, do CPC, suscitando a incorreção do valor dado à causa. Afirma que o valor demandado pelos exequentes ultrapassa substancialmente o montante devido. Acrescenta que juízes e tribunais têm a incumbência de apreciar as matérias de ordem pública; d) artigo 523, 525, 854, §3o, todos do CPC, asseverando que a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada no excesso de execução, foi tempestivamente apresentada, observando o prazo legal. Suscita, ainda, ofensa aos artigos 242; 280; 397; 513, §3°; e 1.026, §1°, todos do CPC 2015, e 397, parágrafo único, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta contrariedade aos artigos 238,239, 250, 274, e 506, inciso II, 523, 525, 854, §3o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, extrai-se da certidão do Oficial de Justiça (ID 33258972 - Pág. 5 e 21 dos autos de origem), que o executado, ora agravante, foi citado por hora certa, tendo sido cientificado por meio de telegrama, com aviso de recebimento assinado por terceiro, no seguinte endereço: Rua Euclides da Cunha, 665, Bigorrilho – Curitiba/PR. Por outro lado, considerando a certidão do oficial de justiça, que informou a impossibilidade de intimação do agravante no referido endereço primitivo, uma vez que “em virtude de a prática laboral deste Oficial de Justiça revelar que toda e qualquer diligência realizada na Rua Euclides da Cunha, n. 665, Bigorrilho, nesta capital, tende a ser frustrada, vez que se trata de imóvel fortemente equipado com câmeras de segurança cujos eventuais ocupantes jamais respondem aos chamados feitos diante da propriedade” (ID 121823402 – Pág. 152, dos autos de origem), a diligência foi cumprida em endereço diverso constante nos autos, tendo restado infrutífera (ID 121823402 – Pág. 152, dos autos de origem). Nesse contexto, em respeito aos princípios da efetividade, cooperação, lealdade e boa-fé processual que regem os feitos executivos, tenho que a intimação do executado, ora agravado, deve ser considerada válida, com supedâneo no art. 513, § 3° c/c art. 274, parágrafo único c/c art. 77, V e VII, todos do Código de Processo Civil. (ID 48132052). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso no tocante à mencionada transgressão aos artigos 259 , 260, 292, inciso II, 927, inciso V, §1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a matéria encontra-se preclusa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:. “A questão recursal quanto ao inadequado valor da causa, à luz do art. 292, II, do CPC, também não comporta conhecimento. Primeiro, porque o acórdão recorrido é claro ao consignar que o valor da causa foi objeto de impugnação nas razões da contestação e que fora rejeitado em decisão interlocutória, cuja ausência de insurgência a tempo e modo fez precluir eventual debate. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.281.877/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/5/2023; AgInt na AR n. 5.181/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 10/3/2023” (AgInt no AREsp n. 2.209.431/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação a indicada transgressão aos artigos 242; 280; 397; 513, §3°; e 1.026, §1°, todos do CPC 2015, e 397, parágrafo único, do Código Civil, pois “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023